Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO A DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de considerar que “o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, e, por isso, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.” Precedentes.
2. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
3. Considerando a natureza da droga (cocaína), que, assim como o crack, possui alto potencial lesivo à saúde, causadora de rápida dependência química e de difícil recuperação e, por conseguinte, ressocialização, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes, devidamente negativada a circunstância judicial das consequências do crime.
4. Recurso conhecido e não provido.